Tribunal: TJSP
Processo: 1019161-14.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO revisional cumulada com restituição de valores e indenizatória - contrato de crédito pessoal JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE - SÚMULAS 596 DO STF E 382 DO STJ - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE e DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - PARTES - LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - CLÁUSULAS - FACILIDADE DE COMPREENSÃO - VALIDADE.

Taxa de juros - PACTUAÇão - PATAMAR

Ementa:
AÇÃO revisional cumulada com restituição de valores e indenizatória - contrato de crédito pessoal JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE - SÚMULAS 596 DO STF E 382 DO STJ - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE e DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - PARTES - LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - CLÁUSULAS - FACILIDADE DE COMPREENSÃO - VALIDADE.

Taxa de juros - PACTUAÇão - PATAMAR INFERIOR À média de mercado - desproporcionalidade - INOCORRÊNCIA - RESP No 1.061.530/RS. - valores previstos no instrumento - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

AUTOR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - RECONHECIMENTO - "IMPROBUS LITIGATOR" - CONFIGURAÇÃO - MULTA - IMPOSIÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 80, VII, DO CPC.

APELO DO AUTOR DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DA PENALIDADE PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.